Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-44.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva - demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Delito consumado – Inversão da posse – Teoria da apprehensio – Para a consumação do delito de roubo basta a mera inversão da posse, ainda que por breve período - majorantes demonstradas – penas e regime bem aplicados - Recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000021-44.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLEBER
ANTUNES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, mantendo-se no mais
a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
2
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540
Apelante: Cleber Antunes de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 17490
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Autoria e
materialidade delitiva - demonstradas - Prova robusta a admitir
a condenação do réu - Delito consumado Inversão da posse
Teoria da apprehensio Para a consumação do delito de roubo
basta a mera inversão da posse, ainda que por breve período -
majorantes demonstradas penas e regime bem aplicados -
Recurso da defesa improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 387/394, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 157, § 2o, II e V
do Código Penal, às penas de 7 anos de reclusão em regime
fechado e ao pagamento de 17 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
3
Inconformada, a defesa apresentou razões
de apelação às fls. 419/427. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja reconhecida a desistência voluntária,
participação de menor importância, reconhecida a tentativa, seja
afastada a causa de aumento relativa a restrição da liberdade da
vítima e concurso de agentes e seja fixado regime mais brando
para cumprimento da pena.
Devidamente processado e contrarrazoado
às fls. 432/435. O Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 450/454, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA foi
denunciado porque, no dia 12 de junho de 2019, por volta das
8h30min, na Avenida estados unidos, altura do no 10, na
confluência com a Rua Bélgica, Parque das Nações, Santo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
4
André/SP, em concurso de agentes com indivíduos não
identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com arma de fogo e restringindo a liberdade dos ofendidos, 713
pacotes de cigarros de propriedade da “Philips Morris Brasil”, 40
isqueiros e 132 pacotes de balas, avaliados em R$ 58.269,43, que
estavam na posse do motorista Rafael Pereira da Silva, que era
escoltado pelo motociclista Almir Arlindo da Silva Lira.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Apelante, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, confessou parcialmente,
afirmando que um amigo solicitou uma carona para praticar um
roubo e aceitou. Afirmou que posteriormente esse amigo saiu do
veículo e retornou com outro indivíduo. Afirmou que com a chegada
das viaturas abandonou o veículo, entrou em um lava-rápido e foi
detido.
A vítima, em juízo, afirmou que é funcionário
da empresa “Philips Morris”, estava transportando uma carga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
5
cigarros quando foi surpreendido por um indivíduo armado, que
entrou no veículo e pediu para seguir com ele. Afirmou que um
veículo ônix se aproximou e guiou o caminho do roubador. Afirmou
que ao avistar a viatura pulou do veículo e foi auxiliado pelos
policiais. Por fim, afirmou que apenas um dos roubadores foi preso
e o reconheceu.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.” (TJSP,
Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014).
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
6
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
O comparsa do Apelante entrou no veículo
da vítima, após empregar grave ameaça e restringir-lhe a liberdade.
O roubo é delito que se consuma no momento da inversão da
posse da res para o agente, com o emprego da grave ameaça ou
violência, preconizando a teoria da apprehensio. Com a mera
tomada do bem, pois, consumou-se o delito.
Neste sentido:
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. 1. (...) 3.
Considera-se consumado o roubo, assim como o
furto, no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não
obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
7
vítima para a caracterização do ilícito. 4. Servindo a
confissão de suporte para a condenação, o fato de
ter se dado de forma parcial não afasta a incidência
da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código
Penal. 5. Impetração não conhecida. Ordem
concedida de ofício a fim de, reconhecendo a
atenuante da confissão espontânea, reduzir a
reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 26
dias de reclusão, além de 21 dias-multa." (STJ, HC
n. 172.012/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, DJe 31/05/2013).
Inviável, pois, falar-se em crime tentado.
Assim, uma vez que se trata de delito de
furto consumado, não há o que se falar em desistência voluntária,
como quer fazer crer a defesa.
A execução do delito não foi interrompida e
houve a produção do resultado subtração do bem.
Ainda, não há que se falar em participação
de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), porquanto o Apelante
ficou próximo, conduzindo o veículo de escolta, indicando o
caminho e dando a cobertura necessária para a consumação do
delito e fuga, tanto que foi o único capturado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
8
As majorantes quanto ao concurso de
agentes e restrição da liberdade da vítima restaram comprovadas
através do depoimento em juízo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente, diante dos maus antecedentes.
Na segunda fase a pena foi majorada em
razão da reincidência e reduzida em razão da confissão.
No mais, na terceira fase, a pena foi
aumentada em 1/3.
Da mesma forma, o regime inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
9
cumprimento da pena é o fechado e não poderia ser outro, dada a
evidente periculosidade do ora Apelante, bem como pela
necessidade de garantir-se a ordem pública que, evidentemente
fica exposta e casos como o dos autos (roubo majorado).
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Não vejo como acolher a tese defensiva,
motivo pelo qual fica mantida a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se no mais a r. sentença tal
como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000021-44.2019.8.26.0540 -Voto no 17490
10
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator